Tribunal: STF
Processo: ARE 1569651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Rodrigo Camargo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 593 DO CPP). DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, § 1º E ART 304, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SUPERADA EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PEÇA INICIAL QUE NARRA DE FORMA SUFICIENTE O FATO DELITIVO E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO FURTADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE EVIDENCIAM QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INC. III 'D' DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RELATO DO RÉU NÃO UTILIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. AGENTE QUE ALEGA A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO LEGÍTIMA E DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. PLEITO AFASTADO. RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL (ART. 180, §5º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ADSTRITO À MODALIDADE CULPOSA. RECEPTAÇÃO DOLOSA VERIFICADA. ENFRENTAMENTO DA BENESSE PREJUDICADO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL, EM VALOR UNITÁRIO CORRESPONDENTE AO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL. MONTANTE FIXADO QUE ALCANÇA O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO (ART. 33, § 2º, 'B' DO CP). PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(e-doc. 970)



    Embargos de declaração não foram providos (e-doc. 1034).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a autorizar a anulação do processo (e-doc. 1.043).



    Defende, em síntese, afronta ao contraditório e à ampla defesa, afirmando não ter sido intimado da sentença condenatória e que o acordo de não persecução penal - ANPP seria cabível no caso ora em exame.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 660 - relativamente ao art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Todavia, o recurso merece ser provido quanto ao alegado cabimento do acordo de não persecução penal.



    Conforme veiculado no julgamento do agravo interno interposto pela defesa, o acordo de não persecução foi inviabilizado sob os fundamentos seguintes:



    “No caso, o recebimento da denúncia ocorreu em 5 de novembro de 2012 (Evento n. 321 da ação penal n. 0010524-36.2012.8.24.0020), antes do início da vigência do referido dispositivo. Também, a sentença de primeiro grau foi publicada em 4 de fevereiro de 2020 (Evento n. 362, idem), tendo a defesa – na primeira intervenção no processo após o início da vigência da Lei n. 13.964/2019 – interposto recurso de apelação no dia 17 de fevereiro de 2020 (Evento n. 363, idem), permanecendo silente quanto ao suposto direito.



    (...)



    Assim, não sendo possível o acordo, não há que se falar em baixa dos autos ao Juízo de origem para a sua proposição.(e-doc. 1.014)



    Como visto, a negativa do acordo de não persecução penal em favor da recorrente levou em conta o fato de a denúncia já ter sido recebida, quando do advento da lei que implementou o ANPP. Todavia, esse entendimento não mais subsiste no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consolidou-se no sentido da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151, julgamento presencial do Pleno em 18/9/2024)



    Colaciono, na oportunidade, recentes e reiterados julgados da Segunda Turma que já entendiam pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “lei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1450548, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “ei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1460365, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024) 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.381.730/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/5/23; ARE nº 1.404.942/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/23, v.g..



    No caso, conforme se vê dos autos, não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória ainda, portanto, a princípio, viabiliza-se o oferecimento do ANPP mediante a aplicação retroativa da novel legislação.



    Diante dessas considerações, dou parcial provimento ao recurso para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente